Tribunal: TJDFT
Processo: 0735268-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735268-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA LIMA DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por BIANCA LIMA DE SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo da tutela de urgência antecedente no 0717001-61.2023.8.07.0007, que deu parcial provimento aos embargos declaratórios (ID 169347010), nos seguintes termos: Os embargos de declaração interpostos pela autora não merecem integral acolhimento, ante a sua manifesta inadequação, na medida em que visam exclusivamente à rediscussão do mérito da decisão que apreciou a tutela provisória de urgência, notadamente no diz que respeito às provas apresentadas. Assim se conclui porque, com a petição inicial, a autora não havia apresentado “prova documental” da negativa atribuída ao plano de saúde, sendo certo que a mera “reprodução” de documento no corpo da própria petição inicial, não pode ser admitida como meio de prova, devendo a parte ter apresentado cópia integral do documento “com” a petição inicial, e não “na” petição inicial. Neste particular, tenho que não se cuida de mero formalismo, sobretudo se considerarmos a hipótese de impugnação da prova reproduzida irregularmente e eventual necessidade de produção de perícia, para a qual inequivocamente se faz necessária a juntada do próprio documento, não suprindo tal mister a reprodução feita na própria exordial. Contudo, assiste-lhe razão quanto ao erro material na decisão, porquanto o trecho em destaque não guarda pertinência com o caso, ficando assim canceladas as seguintes expressões constantes do terceiro parágrafo da decisão em id 169299916/3 (“Conseguintemente, inexiste perigo de dano, e também, urgência na medida pleiteada, notadamente porque, somente após decorridos mais de 05 anos da realização do negócio é que a parte autora ajuizou a demanda requerendo a reparação civil”). Ademais, é certo que, em se tratando de tutela provisória de urgência, não haveria falar em preclusão pro judicato, podendo a decisão liminar ser revista ou modificada, como autoriza o artigo 296 do CPC, notadamente porque, corrigindo a falha procedimental inicial, a autora veio a colacionar cópia integral do documento de id 169326729/1, comprovando a negativa da solicitação de internação por parte da administradora do plano de saúde. Contudo, as informações prestadas pela autora na petição recursal não infirmam a conclusão deste Juízo quanto à ausência do requisito do periculum in mora (risco de danos ou ao resultado útil do processo), que, como asseverado na decisão recorrida, não se acha suficientemente configurado, necessitando de maior aprofundamento na seara das provas, especialmente porque os relatórios médicos não esclarecem em que consistiria a urgência da internação pretendida e quais seriam os riscos envolvidos. Com efeito, além das razões já aduzidas na decisão recorrida, a autora informa que já foi requerida sua transferência para a Rede Pública de saúde, somente ainda não concretizada por ausência de vagas. Além disso, na solicitação de internação (id 169254399/2), subscrita pelo médico Henrique Couto Gomide Castanheira, embora se afirme urgência, restou assinalado que a autora tinha previsão de alta para o dia de hoje (21/08/2023), fato que, aliado à informação de que já foi requerida a transferência para a rede pública, desautoriza a continuidade da internação. De toda sorte, se assim não fosse, deveria a autora ter comprovado a continuidade da necessidade da internação, o que não foi observado na petição em exame. Outrossim, embora a autora afirme que necessitará realizar cirurgia de drenagem com urgência, nada se comprovou a tal respeito nos documentos apresentados. Por esses fundamentos, dou parcial provimento aos aclaratórios tão-somente para a correção do erro material apontado, sem efeitos modificativos, mantendo íntegra a decisão recorrida nos seus demais termos. Fica a parte autora intimada a apresentar seus pedidos principais, no prazo já assinalado na decisão recorrida. A decisão que indeferiu a tutela antecedente foi assim lançada (ID 169299916): BIANCA LIMA DE SOUSA promoveu ação de tutela cautelar em caráter antecedente em face do SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE alegando, em síntese, que padece de edema da face a direita, dor em ATM, estando impossibilitada de ingerir sólidos há 05 dias, e com dificuldade de fala e odinofagia, e, em decorrência desta enfermidade fora hospitalizada, mas o réu se negou a autorizar e a custear o tratamento indicado pelo médico assistente. Ao fim, requer em sede de tutela de urgência seja a ré compelida a autorizar e custear o tratamento, nos seguintes termos: “c) A procedência da presente ação com a concessão da tutela antecipada satisfativa de urgência antecedente, inaldita altera parte, para que seja determinado que a Ré garanta liminarmente a cobertura de sua internação, bem como todas as despesas inerentes ao seu tratamento, visto esta ter realizado a contratação do plano dia 22/05/2023, cumprindo a regra das 24hs sob pena de multa diária nos termos do Art. 537 do CPC/15.” Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. No agravo de instrumento (ID 50199143), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para obrigar a concessionária de veículos a fornecer quatro veículos em dois dias úteis, até a entrega definitiva dos bens adquiridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Subsidiariamente, requerem o reembolso das despesas com transporte por aplicativos, além da entrega dos quatro veículos adquiridos em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (...) Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Isto porque a autora afirma a existência de recusa do réu em autorizar e a custear o tratamento indicado pelo médico assistente, sob o pretexto de existência de carência. No entanto, da prova documental coligida, não é possível vislumbrar tal recusa. Além disso, não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à autora. As solicitações de internação atestam a existência da enfermidade que acomete a autora, contudo, não há comprovação de que ela é capaz de gerar risco de morte, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função. Ademais, a autora não demonstrou que a enfermidade da qual padece impõe a necessidade premente do tratamento indicado pelo médico assistente. A autora não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a urgência da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, como lhe competia fazer (art. 373, inciso I, do CPC). (...) À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. No mérito do agravo de instrumento (ID 50501159), a parte autora-agravante requer a reforma da decisão para “que seja liminarmente autorizada a cobertura de internação da Agravante, para o custeio de todas as despesas inerentes ao seu tratamento durante a internação de emergência, ocorrida de 20/08/2023 a 23/08/2023, junto ao Hospital Alvorada de Brasília”. A decisão ID 50555024 indeferiu a tutela de urgência. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 169299916). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Após o indeferimento da liminar, a parte agravante peticionou informando que o hospital não lhe enviou a cobrança das despesas médicas e que o plano de saúde cobrirá as despesas com a internação (ID 50896914). Explicou que o plano de saúde não lhe cobrou a internação e o tratamento foi eficiente e eficaz, “sem a necessidade de internação na rede pública de saúde, entende-se que operou-se a perda do objeto da presente ação, sendo assim da superveniência da falta de interesse processual” (p. 1). Ademais, a parte alega a perda superveniente do objeto do recurso e o da ação principal, conforme peticionado nos autos n. 0735268-05.2023.8.07.0000. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, por ausência do interesse de agir, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso III, RITJDFT. Após a preclusão, proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. CARLOS MARTINS Relator